Tribunal: TJDFT
Processo: 0006127-91.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ATO EFETIVO DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em duplicatas, nos termos do art. 924, V, do CPC. A execução fora suspensa judicialmente por ausência de bens penhoráveis e, após o transcurso do prazo de suspensão (art. 921, III, do CPC), iniciou-se o prazo de prescrição intercorrente, sem que houvesse medida eficaz de constrição patrimonial. A exequente recorre, sustentando erro no termo inicial da prescrição e alegando ausência de inércia.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve equívoco na fixação do termo inicial da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se os atos processuais praticados pela exequente são aptos a interromper o prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional da duplicata é de três anos, nos termos do art. 18, I, da Lei n. 5.474/1968, contados a partir da retomada do curso processual, em 05/02/2021, após período de suspensão da execução.
4. A Lei n. 14.010/2020, que suspendeu prazos prescricionais durante a pandemia da COVID-19, não se aplica ao caso concreto, pois, à época de sua entrada em vigor, o prazo já se encontrava suspenso por decisão judicial, nos termos do art. 3o, § 1o, da referida norma.
5. A jurisprudência do tribunal é firme no sentido de que diligências infrutíferas, sem resultado útil, não interrompem o prazo da prescrição intercorrente, sendo necessária medida efetiva de constrição patrimonial para esse efeito.
6. O acervo probatório indica que, mesmo após a retomada do curso processual, não houve penhora ou constrição útil que pudesse interromper a prescrição, consumando-se, portanto, o prazo em 05/02/2024.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III, 924, V; Lei n. 5.474/1968, art. 18, I; Lei n. 14.010/2020, art. 3o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009890, 0022595-96.2015.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 1963725, 0079024-30.2008.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30.01.2025, DJe 25.04.2025.